Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. A norma permissiva do artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de um dos devedores ou de alguns dos devedores solidares, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo e chamamento ao processo dos demais devedores solidários.
3. A adoção do rito de liquidação por arbitramento mostra-se adequado ao caso, posto que não se constata a inexistência de fato novo e relevante a impor o rito do procedimento comum.
4. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade, na liquidação por arbitramento, de as partes apresentarem pareceres e documentos, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário.
5. Recurso conhecido e desprovido.